Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735123-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em desfavor do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do requerimento para liquidação individual de sentença ajuizado por CLAUDIO ROBERTO DE LIMA SOUZA, decorrente de ação civil pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. Inicialmente, a liquidação individual de sentença n.o 0739350-76.2023.8.07.0001, proposta por CLAUDIO ROBERTO DE LIMA SOUZA em desfavor de NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, foi distribuída ao Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, sob o fundamento de que, “por equívoco, a ação fora distribuída a foro diverso de seu domicílio ou da ré, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, a viola e distorcer as regras de competência”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que é “inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ, a qual, inclusive, é de observância obrigatória, conforme art. 927, IV, do CPC”. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0739350-76.2023.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador